Tribunal: TJES
Processo: 0000162-88.2015.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000162-88.2015.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL VAREJISTA ERLON LTDA

APELADO: SIGMA DO BRASIL GRANITOS E MARMORES LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS NÃO ARBITRADOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO PROVIDO – VERBA FIXADA NA SENTENÇA EM FAVOR DA PARTE CONTRÁRIA – DESCABIDA MAJORAÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁCULA A SER SANADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) A inovação do CPC/2015 no que diz respeito à sucumbência recursal teve como fundamentos, sobretudo: (i) desestímulo a interposição de recursos manifestamente protelatórios; e (ii) remunerar o trabalho realizado pelo advogado na fase recursal.

2)
Em julgamento de recurso especial sob a sistemática de recursos representativos de controvérsia, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação” (Tema 1059, DJe 21/12/2023).

3)
Em que pese o êxito da recorrente, não é cabível o arbitramento de honorários recursais nesta Instância ad quem, por não ser possível a majoração, em favor da embargante, de verba que não lhe foi deferida no Juízo de 1º grau.

4)

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Comercial Varejista Erlon Ltda.
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 6650822) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi anulada a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua/ES, na presente “
ação monitória
” ajuizada por
Sigma do Brasil – Granitos e Mármores Eireli-EPP
, por ter sido proferida por Juízo absolutamente incompetente e, na forma da § 3º do art. 64 do CPC/2015, determinado que os autos sejam remetidos ao Juízo de Direito da Comarca de Taquara/RS.

Em suas razões recursais (Id 6983497), sustenta a

embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não arbitrar honorários sucumbenciais recursais em favor da Defensora Dativa que atuou em benefício do apelante ao subscrever o recurso.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Adianto, desde já, que não assiste razão à parte embargante ao atribuir pecha omissiva ao julgado por deixar de majorar a verba sucumbencial, a título de honorários recursais, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A inovação do CPC/2015 no que diz respeito à sucumbência recursal teve como fundamentos, sobretudo:
(i)
desestímulo a interposição de recursos manifestamente protelatórios; e
(ii)
remunerar o trabalho realizado pelo advogado na fase recursal.

Em virtude das controvérsias que naturalmente surgiram com o advento do novo instituto, o Superior Tribunal de Justiça, visando disciplinar as hipóteses nas quais a incidência da verba sucumbencial recursal seria cabível, estabeleceu os requisitos a serem cumulativamente preenchidos:

“(...) I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso
, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja,
a publicação da decisão recorrida
, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: 'Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC';
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
;
a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015
, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba.

II - (...)

IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado”.

(STJ, Terceira Turma, Edcl-AgInt-REsp nº 1.573.573/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017)

Inclusive, em julgamento de recurso especial sob a sistemática de recursos representativos de controvérsia, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que
o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso
, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
” (Tema 1059, DJe

21/12/2023).

Em suma, para que o advogado faça jus à verba recursal, são necessários os seguintes requisitos, cumulativamente considerados:

1)
O recurso deverá desafiar decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 (Enunciado Administrativo nº 07);

2)
O não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo relator monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente;

3)

A verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso;

4
)
Não terem sido atingidos os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015.

No caso concreto, foram preenchidos os requisitos 1 e 4 acima, mas não os demais (2 e 3), tendo em vista que a
apelação cível
foi
p
rovida
por este Órgão Julgador e a embargante não foi agraciada com verba honorária em seu favor perante o Juízo de 1º grau, o que inviabiliza a majoração da verba advocatícia nesta Instância recursal.

Em suma: em que pese o êxito da recorrente, não é cabível o arbitramento de honorários recursais nesta Instância
ad quem
, por não ser possível a majoração, em favor da embargante, de verba que não lhe foi deferida no Juízo de 1º grau.

Com tais considerações, por não haver omissão ou qualquer outra mácula a ser sanada,
nego
proviment
o

aos embargos de declaração
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.